Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720679-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA APELADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelo interposto por Marcus Vinícius de Oliveira em face de sentença prolatada pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido monitório para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 522.695,40 (quinhentos e vinte e dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), corrigida pelo INPC desde a data da última atualização (05/08/2019), e acrescida de juros de mora de um por cento (1%) ao mês contados da citação, considerada essa o comparecimento espontâneo do réu em 15/03/2024. B6 Assignee Assets Ltda. peticionou, em ID no 72440520, requerendo a substituição processual para figurar no polo ativo da presente demanda, sob o argumento de que houve cessão de crédito, anexando os documentos necessários. Intimada para se manifestar, a Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A não se opôs à substituição do polo ativo para constar B6 Assignee Assets Ltda. Verifica-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do agravo de instrumento no 2278977- 51.2024.8.26.0000, decretou a nulidade do auto de arrematação lavrado em favor da 2C Gestão de Ativos e homologou a proposta feita pela B6 Assets Portfolios. Desse modo, restou efetivamente comprovada a cessão de crédito, haja vista a homologação realizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (ID no 72440523). Dessa forma, defiro o pedido de substituição processual do autor, ora apelado, nos termos requerido na petição de ID no 72440520. Após, prossiga-se com o julgamento do processo. Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator